Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738924-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADERLI CARLOS DA CUNHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (id. 140193047, dos autos principais) que, nos autos da liquidação de sentença promovida por ADERLI CARLOS DA CUNHA, declarou liquidado o julgado e homologou os cálculos apresentados pela parte autora. Diante da ausência do recolhimento do preparo, e de decisão nos autos que tivesse deferido o beneplácito da gratuidade ao recorrente, determinou-se a parte Agravante que demonstrasse o efetivo pagamento das custas recursais no prazo de sua irresignação ou, caso não tivesse realizado, que promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 41386362 - Pág. 1). Em que pese regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte (id. 41779350 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de agravo de instrumento não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da demonstração efetiva de que o Agravante seria beneficiário da justiça gratuita, foi concedido a parte recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, quedando-se, contudo, inerte. Logo, não tendo a parte Agravante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro, o recurso de agravo de instrumento interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial retro já tinha advertido a parte Agravante quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. . Não observados, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, este afigura-se manifestamente inadmissível, razão pela qual, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento ora interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora